Tribunal: TJDFT
Processo: 0707252-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. REVOLVIMENTO DO MÉRITO DO ACÓRDÃO. VIA RECURSAL INADEQUADA. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. NECESSIDADE. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. SIMPLES ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. INCIDÊNCIA (ART. 1.026, §2o, CPC). APLICADA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NO IMPORTE DE 2% (DOIS POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
1. O art. 1.022 do CPC prevê o cabimento de embargos de declaração para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, iii) corrigir erro material.
2. Não cabe, em sede de embargos de declaração, reexaminar matéria fático-probatória ou contradições externas, porque a contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição entre o decidido e prova dos autos, ou entre o decidido e texto de lei, entendimento doutrinário ou jurisprudencial.
3. Nenhum dos fundamentos recursais é minimamente qualificável dentro dos conceitos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, consubstanciando uma insatisfação com o juízo exarado.
4. Como os embargos visam exclusivamente a indevida rediscussão de matéria já analisada, o recurso se revela manifestamente protelatório incidindo no caso o art. 1.026, §2o, do CPC.
5. Negou-se provimento aos embargos de declaração. Aplicada multa por litigância de má-fé no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.